Tribunal: TJDFT
Processo: 0705441-39.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705441-39.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, CONDOMINIO RESIDENCIAL GAMAGGIORE APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL GAMAGGIORE, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O INTIMEM-SE as partes para, com fulcro no art. 10 do CPC, no prazo de 5 dias úteis, manifestarem-se acerca da aplicabilidade da tese vinculante firmada pelo STJ na revisão do Tema 414 por meio do REsp no 1.937.891/RJ (id 61587917). Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília-DF, 31 de julho de 2024. ANA CANTARINO Relatora